Tribunal: CARF
Processo: 11080.733409/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733409/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.630 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ITAMAR DOS SANTOS MARCELO DE BEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
EFFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733409/2011-41
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733409/2011-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 49/51):
Trata o presente processo de impugnação (fls.02 e 03), tempestiva, de notificação de
lançamento (fls.06 a 09), onde foi exigido do autuado o imposto suplementar e
acréscimos legais no valor de R$ 10.524,45, relativo ao ano-calendário 2008, em
decorrência de dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública.
A Autoridade Fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal assim motiva os
fatos que levaram a não aceitação da dedução informada:
“Glosa do valor de R$ 27.360,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
Não foram apresentados os comprovantes de pagamento requeridos no
termo de intimação fiscal.”
Em sua impugnação o contribuinte discorda do lançamento, juntando a documentação
de fls. 10 a 20, com o intuito de restabelecer a dedução glosada.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda somente
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em
cumprimento de acordo, decisão judicial ou escritura pública.
Cientificado da decisão, em 07/10/2013 (fls. 62/63), o contribuinte, em
10/10/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 56), insurgindo-se contra a glosa parcial mantida
sobre a despesa com pensão alimentícia, trazendo aos autos os comprovantes de depósitos
bancários realizados na conta de seu filho/alimentando, Lucas Bortolini de Bem, devidamente
autenticados, atestando o pagamento da verba alimentar remanescente. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/60.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733409/2011-41

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre as despesas remanescentes com pensão alimentícia, no valor
de R$ 6.840,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com os comprovantes de
depósitos devidamente autenticados, realizados na conta bancária de seu filho/alimentando,
Lucas Bortolini de Bem (fls. 57/60).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
51):
O contribuinte junta os documentos de fls. 18/20, comprovantes de depósitos, para
comprovar o pagamento da pensão alimentícia glosada. Observa-se que em 3
comprovantes não há autenticação mecânica legível nos documentos. Tendo em
vista que o beneficiário da pensão, Lucas Bortolini de Bem, não declarou os valores
recebidos, não há como confirmar esses pagamentos. Portanto, devem ser aceitos
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733409/2011-41

apenas os valores cujos depósitos contém autenticação mecânica (R$ 20.520,00 = R$
2.280,00 * 9).
(...)
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o imposto de R$ 907,56 e os acréscimos legais
correspondentes.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Os comprovantes de depósitos bancários devidamente autenticados ora carreados
(fls. 57/60), demonstram que, de fato, o Recorrente realizou o pagamento da pensão alimentícia
remanescente, por força de decisão judicial proferida na Ação Revisional de Alimentos no
70018233593, que tramitou na 8a Vara de Família e Sucessões de Porto Alegre/RS (fls. 11/17 e
34/36), suprindo assim o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na
prova documental carreada, afasto a glosa sobre os valores remanescentes pagos, relativos aos
meses de janeiro, maio e setembro/2008 (fls. 18/20 e 58/60) e torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia remanescente, no valor de R$
6.840,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Original